Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727243-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT (DESEMBARGADOR ROMEU GONZAGA NEIVA), que, no âmbito do PA SEI n. 0005332/2021- TJDFT, determinou a redução da pensão civil percebida cumulativamente com os proventos de aposentadoria, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 602.584/DF, submetido ao regime de repercussão geral. Nas razões, conta que, na condição de juíza de direito aposentada, vinha recebendo, até abril de 2022, seus proventos de aposentadoria por tempo de serviço, cumulativamente com a pensão civil, vitalícia e integral, decorrente do falecimento de seu marido, Desembargador Irajá Pimentel, cujo óbito ocorreu em 15/03/2002. Narra que, à época do óbito de seu esposo, o teto previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, era aplicado sobre o valor individual e isolado de cada benefício (pensão civil e proventos), e não sobre o somatório, o que veio a ser modificado pelo STF no julgamento do RE n. 602.584/DF. Aponta ter recebido, em abril de 2022, a título de pensão civil, o valor de R$ 23.579,13 líquido, e nos meses subsequentes passou a receber apenas R$ 3.447,99, configurando verdadeiro confisco. Relata sofrimento psicológico e emocional, além de transtornos financeiros, diante da dificuldade para honrar seus compromissos já assumidos. Afirma, ainda, ter sido determinado o desconto em seus contracheques das parcelas pagas a maior desde 15/12/2021, no valor de R$ 160.264,32, a título de restituição ao erário, em parcelas não excedentes a 10% da remuneração bruta. Defende o caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé com base na Resolução n. 13/2006, alterada pela Resolução n. 42/2007 do CNJ. Defende a competência deste Conselho Especial para o julgamento do writ, uma vez que o ato foi praticado pelo próprio Tribunal de Justiça, e não por órgão de controle externo, afastando a aplicação do art. 102, inciso I, alínea d, da CF/88 e atraindo o disposto no art. 13, inciso I, alínea c, do Regimento Interno do TJDFT. Afirma ser desnecessária dilação probatória e não buscar a cobrança de valores pretéritos ou a percepção de vantagens funcionais, mas sim o desfazimento de ato ilegal e a manutenção dos benefícios recebidos há mais de vinte anos. Suscita a nulidade do ato impugnado, por inobservância do art. 927, §4o, do CPC, haja vista a ausência de fundamentação suficiente quanto à determinação de desconto das parcelas pagas a maior desde dezembro/2021. Acrescenta ter decorrido prazo superior a cinco anos desde a concessão do benefício, tornando o ato estabilizado, em face dos princípios da segurança jurídica e da confiança. Conta ter sido garantida a incidência do teto constitucional sobre o valor isolado de cada verba recebida no âmbito dos PAs n. 0000723/2017 e 0000934/2017, ficando configurada, portanto, a decadência administrativa, em janeiro de 2022, nos termos do art. 54 da Lei n, 9.784/99. Alega ser descabida a determinação de devolução dos valores recebidos na vigência da revogada sistemática, uma vez que os alimentos não se repetem, notadamente quando seu recebimento se deu em virtude de decisão administrativa baseada em resolução do CNJ. Sustenta que, no julgamento do RE n. 587.371/DF, foram preservados os valores já recebidos pelos recorridos, em respeito ao princípio da boa-fé, o que deve ser observado no presente caso. Em sede liminar, pontua o caráter alimentar das verbas deduzidas, devendo retornar ao status quo ante, garantindo-lhe a continuidade da percepção dos proventos cumulados com a pensão civil a que faz jus, em sua integralidade, bem como requer a restituição, por meio de folha suplementar, dos valores já descontados desde maio de 2022. Subsidiariamente, requer a concessão da liminar determinando que a autoridade coatora se abstenha de realizar descontos para fins de restituição ao erário dos valores supostamente recebidos em excesso desde dezembro/2021, por se tratar de verba irrepetível. No mérito, busca a concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar, reconhecendo a ilegalidade do ato hostilizado, devendo ser mantido o recebimento dos proventos de inatividade e da pensão civil com incidência do teto constitucional sobre cada verba isoladamente, bem como restituído, mediante folha suplementar, as importâncias já descontadas. Custas em ID 38338116. É o relatório. Decido. Segundo relatado, o ato atacado mediante o presente Mandado de Segurança é o pronunciamento do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT (DESEMBARGADOR ROMEU GONZAGA NEIVA), que, no bojo do PA SEI n. 0005332/2021- TJDFT, determinou: a) a redução da pensão civil percebida cumulativamente com os proventos de aposentadoria pela impetrante, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 602.584/DF, submetido ao regime de repercussão geral; b) a restituição dos valores percebidos a maior pela magistrada, a partir de 15/12/2021. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa malaferir direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Dito isso, em análise perfunctória dos autos, entendo ser hipótese de cabimento do mandamus e passo à análise dos requisitos exigidos para a concessão da liminar. Nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. A atenta leitura do ato coator, inserido em ID 38338118, pg. 47, revela que a decisão está lastreada na tese de repercussão geral fixada pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE n. 602.584/DF, considerando os fundamentos constantes do Parecer CJP 158/2022 e do despacho ASP 2254272. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional n. 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. Assim, o teto remuneratório deve considerar o somatório dos proventos e da pensão percebidos pelo servidor, e não cada verba individualmente. Na hipótese dos autos, o falecimento do instituidor da pensão civil se deu em março de 2002, portanto após a edição da EC n. 19/1998. Além disso, retira-se do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, o seguinte: “A garantia de irredutibilidade, por exemplo, só se aplica se o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido de acordo com o direito e se ele estiver compreendido dentro do limite máximo fixado pela CRFB. Ademais, nos termos do art. 17 do ADCT, os valores que ultrapassam o teto remuneratório devem ser ajustados, sem que o servidor possa alegar direito adquirido. (...) Resta examinar, portanto, se o dispositivo constante do art. 37, XI, da CRFB, aplica-se também às hipótese de cumulação de proventos Neste ponto, a parte final do art. 37, XVI, da CRFB parece não deixar dúvidas de que, mesmo nos casos de percepção cumulativa, deve-se observar “em qualquer caso o disposto no inciso XI”. Noutras palavras, a interpretação dada por esta Corte ao regime do teto remuneratório é também aplicável ao conjunto das remunerações percebidas de forma cumulativa. Conquanto o inciso XVI do art. 37 refira-se às hipóteses de cargos públicos cumuláveis e o tema em julgamento trate de percebimento conjunto de proventos de aposentadoria oriundos de cargo público e pensão por morte, as razões que determinam a incidência do teto do inciso XI do art. 37 são igualmente aplicáveis na hipótese sob exame. (...) Haveria, ainda, outra razão a corroborar a interpretação pela incidência do teto à hipótese em tela. Posteriormente à Emenda Constitucional 19/98, que, na linha dos precedentes indicados, instituiu a aplicação do regime do teto remuneratório, o constituinte reformador, por meio da Emenda Constitucional 20/98, também estendeu aos proventos recebidos pelos servidores inativos o teto remuneratório.” Com isso, no tocante ao pedido de retorno ao status quo ante, fica afastada a plausibilidade do direito invocado pela impetrante, uma vez que, embora permitida a cumulação dos proventos com a pensão civil, o somatório das verbas não pode ultrapassar o teto remuneratório constitucional. Ademais, verifica-se que, apesar do abatimento do valor que excede o teto constitucional na folha referente à pensão, permanece a impetrante com seus proventos integrais de aposentadoria, acrescidos do valor remanescente da pensão, o que afasta o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No que tange à restituição dos valores pagos a maior a partir de 15/12/2021, por outro lado, cabível a concessão da liminar em favor da impetrante. Compulsando os autos, verifica-se que o marco inicial foi fixado considerando a data em que proferida a decisão GPR 1816807 no PA 0021440/2020, admitindo a aplicação do Tema 359, firmado no RE n. 602.584/DF, no âmbito administrativo desta Corte de Justiça. No despacho CJP 2160316, também emitido no bojo do PA 0021440/2020, aquela unidade consultiva opinou pela introdução do regime de controle de rendimentos a partir da referida decisão da Presidência do TJDFT (GPR 1816807), uma vez que a decisão do STF não possui efeito vinculante aos órgãos administrativos (ID 38338118, pgs. 30/45). Em análise perfunctória dos autos, contudo, observo que o PA 0021440/2020 teve como destinatária originária a servidora KÁTHIA MARIA CANTUÁRIA PEREIRA DA SILVA, e não a impetrante, de modo que não está evidente a garantia do contraditório quanto ao ponto. Não obstante o pronunciamento do eminente Presidente no sentido de que a manifestação da CJP quanto ao termo inicial se aplicaria aos demais servidores alcançados pela extensão administrativa da tese firmada pelo STF, a matéria atrai maior cautela e desvelo, devendo eventual restituição aguardar o julgamento do mérito, sobretudo por se tratar de verba alimentar recebida de boa-fé. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar a fim de suspender, tão somente, a determinação de restituição das parcelas recebidas a maior desde 15/12/2021. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator